Tribunal: TJDFT
Processo: 0717760-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREMATURA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3o, I, DO CPC. CAUSA MADURA. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRETENÇÃO DE CONTRATAR EMPRESTIMO CONSIGNADO. INOBSERVÂNCIA AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS OMISSAS. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. DESVANTAGEM EXAGERADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei 9.099/95, extinguiu o processo sem julgamento mérito.
2. Na origem, o autor propôs ação de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), na qual pugnou pela declaração de inexistência de débito e restituição dos valores pagos a mais. Na inicial, narrou, em síntese, que contratou junto ao réu o que acreditava ser um empréstimo consignado. Afirmou que os descontos das parcelas tiveram início no mês de junho de 2016 e que já havia efetivado o pagamento de aproximadamente R$ 8.643,01 a mais do contratado.
3. Sustentou a ilegalidade e abusividade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM). Assegurou que não foi previamente informado a respeito do negócio jurídico celebrado, o que impediu a compreensão de que deveria realizar o pagamento do valor total do empréstimo no mês seguinte, bem como que a dívida poderia perdurar por longos anos, caso a quitação do valor integral não fosse realizada no mês seguinte.
4. Aduziu que acreditava que os descontos regulares em seu contracheque eram decorrentes de empréstimo consignado em folha, no qual mesmo com os encargos de juros, o valor descontado é usado para amortizar a dívida. Acrescenta não utilizou o cartão de crédito objeto do contrato. Asseverou a ocorrência de erro substancial, o que justifica a anulação do negócio jurídico celebrado. Defendeu ser legítima a sua pretensão à devolução dos valores pagos a mais.
5. Diante dos fatos narrados, requereu a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada; da inexistência do débito respectivo; a condenação do réu à devolução do valor pago em excesso (R$8.643,01); e na obrigação de se abster de realizar qualquer desconto em sua folha de pagamento.
6. Em contestação, o réu arguiu preliminar de incompetência do juizado para processar e julgar a presente demanda, em razão da complexidade, vez que se afigura indispensável a realização de prova pericial contábil para o deslinde do feito, em especial para a verificação da correta aplicação dos juros contratualmente previstos. No mérito, sustentou contratação válida e regular; inexistência de conduta ilícita ou vício de consentimento; observância do dever de informação; ausência de quitação do débito; crédito concedido; respeito ao pacta sunt servanda, inclusive quanto aos juros contratuais; além da ausência de dano material e má-fé. Discorreu acerca da validade e legalidade da modalidade de empréstimo “cartão de crédito consignado”.
7. Ressaltou que não há se falar em vício de consentimento em razão de erro substancial, pois o autor, além de usufruir do valor creditado em sua conta, é absolutamente capaz e possuía discernimento para compreender os termos do contrato, inclusive acerca do desconto no contracheque do valor mínimo indicado na fatura.
8. Requereu a extinção do processo sem julgamento do mérito. Subsidiariamente, pugnou sucessivamente pela (i) improcedência dos pedidos iniciais; ou (ii) “revisão e readequação do contrato celebrado entre as partes, afastando os encargos típicos do cartão de crédito, como tarifa de emissão de cartão e aplicando taxa de juros para empréstimo consignado”; ou (iii) a consideração de todos os créditos concedidos, para fins de compensação de valores a serem restituídos.
9. A sentença vergastada acolheu a preliminar suscitada e extinguiu o processo sem julgamento mérito, ao fundamento da necessidade de realização de prova pericial para elucidação dos fatos controvertidos, mormente no tocante ao cálculo da evolução do saldo devedor e o abatimento de valores pagos.
10. Nas razões do recurso, o autor afirma que consta no processo o valor creditado em conta (ID 82454778), as faturas do cartão (ID 82454780), a planilha com todos os valores descontados em folha durante o período contratual (ID 82712903) de forma que não há se falar em “iliquidez” do valor de eventual condenação, o que afasta a complexidade e, portanto, a necessidade de perícia contábil.
11. Requer a anulação da sentença e o julgamento do mérito pela Turma Recursal, aplicando ao caso a teoria da causa madura, pois o processo encontra-se apto para o julgamento (contestação e réplica).
12. Em contrarrazões, o réu repisa os argumento e teses constantes na contestação e requer o improvimento do recurso.
13. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A controvérsia quanto à validade dos contratos de Cartão de Crédito Consignado e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável (RMC), não requer perícia contábil, podendo ser processada e julgada no âmbito dos Juizados Especiais, a partir da análise de outros elementos de prova constantes nos autos e dos encargos contratuais contratados.
14. Aliás, o que se pretende, no caso, é a aferição de vício de consentimento para a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), ao invés de empréstimo consignado. Desse modo, afirma-se a competência dos Juizados Especiais, para processar e julgar a presente ação, dada a ausência de complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão ora posta.
15. Desse modo, dá-se provimento ao recurso para cassar a sentença. Sentença cassada.
16. Examinada a condição em que se apresenta a lide e a desnecessidade de oitiva de testemunhas, aplica-se a teoria da causa madura, bem como as previsões do artigo 1.013, §3o, do CPC, devendo a Turma Recursal prosseguir no julgamento do mérito da demanda.
17. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o autor foi devidamente informado acerca dos termos e condições e anuiu em contratar cartão de crédito consignado, com desconto mensal na folha de pagamento no valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, em favor do banco réu.
18. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos arts. 2o e 3o do CDC. Portanto, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
19. O caso em exame se amolda à previsão do enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
20. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a contratação válida e regular; ausência de conduta ilícita; inexistência de vício de consentimento; observância do dever de informação, inclusive quanto aos juros contratuais; ausência de dano material e má-fé.
21. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
22. Nesse diapasão, deve o fornecedor informar adequadamente o consumidor sobre todos os aspectos da relação jurídica negocial, de forma a permitir a escolha consciente da parte e garantir o atendimento das justas expectativas nutridas pelas partes.
23. No mesmo sentido, nos contratos de adesão a legislação consumerista exige que as bases da contratação sejam redigidas de modo a facilitar a compreensão do seu sentido e alcance pelo consumidor (art. 54, §3o, CDC).
24. Ainda, no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
25. Para além disso, o art. 51, §1o, III, do CDC estabelece que são nulas as cláusulas contratuais referentes ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.
26. Por consequência, nos casos de contratos bancários (adesão), como na hipótese vertente, a instituição financeira tem o dever prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
27. Na espécie, o instrumento contratual (ID 24304333) indica que o consumidor firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC.
28. Ocorre que, a despeito de a operação ser autorizada pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) e respaldada pela Lei 13.172/2015, o contrato de cartão de crédito consignado possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencial de submeter o consumidor à desvantagem exagerada, independentemente de sua instrução. Assim, deve ser redigido com informações claras acerca dos serviços contratados, sob pena de nulidade.
29. Aliás, trata-se de modalidade de empréstimo extremamente vantajoso para a instituição financeira, já que não há prazo determinado para amortização do capital, permite o pagamento mínimo da fatura do cartão e, com isso, gera lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo.
30. À vista dessas peculiaridades, para conferir validade ao contrato é imprescindível a comprovação de que o consumidor compreendeu corretamente a modalidade do serviço efetivamente contratado, com os riscos (evolução da dívida) e implicações do pagamento limitado ao valor mínimo indicado na fatura (desconto indeterminado de parcelas), conforme previsto nos artigos 6o, III e 46, ambos do CDC.
31. No entanto, ao examinar o "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID 24304333) observa-se manifesta falha de informações suficientes a respeito da modalidade do serviço efetivamente contratado, mormente das condições de pagamento do valor emprestado.
32. Em verdade, verifica-se que foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação do valor e quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento e do termo final da quitação da dívida que, em caso de pagamento apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor sequer utilize o serviço.
33. A análise do instrumento negocial demonstra que, além de possuir cláusulas atinentes ao mútuo e outras que versam sobre cartão de crédito, omitiu informações essenciais da natureza da operação denominada “cartão de crédito consignado”, o que induziu o consumidor a acreditar que os descontos consignados em sua folha de pagamento reduziriam o saldo devedor.
34. Em que pese as informações sobre o valor do empréstimo liberado, o custo efetivo total – CET, a taxa de juros e valor da parcela mínima consignada, a redação do mencionado instrumento é dúbia e o réu não demonstrou ter informado ao autor, ainda que de forma aproximada, o número, a periodicidade das prestações, a soma total a pagar e o termo final da quitação da dívida (arts. 39, XII e 52, ambos do CDC).
35. Também não há qualquer indicação de que os encargos do empréstimo serão devidos a partir do não pagamento integral da fatura no mês seguinte, o que torna possível a interpretação no sentido de que as parcelas descontadas na folha de pagamento se destinavam ao pagamento da dívida contratada.
36. Do mesmo modo, as cláusulas, em especial nas que constam informações essenciais a respeito da natureza do contrato (por exemplo, a possibilidade de majoração do valor a ser consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura), não foram redigidas com destaque, de modo a permitir a imediata e fácil compreensão dos termos e condições do contrato, conforme determinação disposta nos artigos 54, §§3o e 4o, do CDC. Ao revés, observa-se que o contrato foi elaborado com letras pequenas, sem espaçamentos ou destaques.
37. Evidencia-se o erro do consumidor na referida contratação quando a redação do contrato permite a interpretação de que as parcelas consignadas se referem ao pagamento da dívida.
38. Apesar das alegações sobre a legalidade do negócio, o réu não desincumbiu do seu ônus de demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de forma a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado comum que o autor pretendia contratar, como dito na petição inicial.
39. Ressalta-se que os créditos de valores foram realizados através de TED e não por saque com uso do cartão (ID 24304334), o que reforça a verossimilhança da alegação do consumidor de que foi levado a erro.
40. Destarte, não há dúvidas de que o contrato firmado entre as partes foi redigido sem a adequada e clara informação a respeito do serviço efetivamente contratado.
41. Com efeito, o instrumento contratual na forma apresentada pelo réu (ID 24304333), afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do Código de Defesa do Consumidor, como também da boa-fé objetiva (art. 422, CPC), que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
42. Inegável, portanto, que as disposições contratuais confusas, omissas e insuficientes foram a causa do desequilíbrio contratual consistente na vantagem excessiva para o banco, em detrimento do consumidor em situação de desvantagem exagerada, mormente em razão da elevação do valor da dívida e número indeterminado de parcelas para o subsequente pagamento.
43. Constatada a violação ao dever de informação (art. 6o, III, CDC) e a onerosidade excessiva ao consumidor, deve ser declarado nulo o negócio jurídico celebrado, por ofensa aos artigos 138 e 139, I, ambos do Código Civil, e 46 e 51, inciso IV, do CDC, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
44. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o), conforme consignado na sentença.
45. No tocante ao primeiro pedido subsidiário, observa-se que o réu não comprovou que o autor fez compras com o a utilização do cartão de crédito, de forma que não há valores, além dos créditos realizados via TED (ID 24304334), a serem compensados no cálculo da quantia a ser restituída.
46. Também não há como acolher o segundo pedido subsidiário, pois, em se tratando de contrato nulo, as partes devem retornar ao status quo ante, razão pela qual não há se falar em conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em contrato de empréstimo consignado convencional.
47. Por fim, não há que se falar em débito em aberto, porquanto, verifica-se, da soma dos valores descontados do contracheque do autor (R$ 20.435,79), que a dívida (R$11.792,78) já foi quitada.
48. Destaca-se que o réu não impugnou especificamente o memorial de cálculos apresentado pelo autor (ID 24304342), tampouco apresentou planilha descritiva do débito ou mesmo de eventual valor a título de saldo devedor que entende de direito.
49. Assim, diante da ausência de impugnação específica, é de se concluir que o autor contraiu o empréstimo no valor nominal de R$11.792,78, tendo pago, até fevereiro/2021, o valor nominal de R$ 20.435,79 (ID 24304342).
50. Tais os fundamentos, o provimento do recurso para cassar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe.
51. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Pedido julgado procedente para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC), bem como para determinar que, observadas as regras de compensação, o réu devolva o valor de R$ 20.435,79, correspondente ao total das parcelas adimplidas pelo autor, além das parcelas eventualmente quitadas pelo autor a partir de novembro/2020, com correção monetária desde cada desembolso (ID 24304342), abatido das quantias recebidas pelo autor no valor de R$11.792,78, corrigidos monetariamente desde os efetivos depósitos em conta corrente (ID 24304334), a fim de se evitar enriquecimento ilícito de ambas as partes.
52. Vencedora a recorrente não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9099/95).